Tribunal: STF
Processo: SL 1586
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Decisão proferida em sede de agravo de instrumento determinando ao Município a concessão de transporte público coletivo gratuito. Instrumento de contracautela cuja nota característica é a sustação de eficácia de decisum. Consumados os efeitos, de modo irreversível, do ato decisório impugnado, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto. Prejudicialidade.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Itapetinga/BA, com objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida por Desembargador Plantonista do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Agravo de Instrumento nº 8045754-42.2022.8.05.0000, no qual deferido efeito ativo ao recurso, para determinar que o MUNICÍPIO DE ITAPETINGA ofereça, de forma imediata, transporte público municipal coletivo gratuito aos eleitores do Município, nos dias de pleitos eleitorais, mantendo o serviço de transporte público urbano coletivo de passageiros em níveis normais, sem redução específica nos dias de eleições; e divulgue adequadamente pelas suas redes sociais, todas as rádios e programas de TV locais, a gratuidade dos transportes, com a menção de que se trata de uma determinação judicial, sob pena de pagamento de multa no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). 



    2. Na origem, a Defensoria Pública do Estado da Bahia ajuizou ação civil pública em face do Município de Itapetinga/BA em que requerida (i) a concessão de transporte público municipal coletivo gratuito aos eleitores do Município de forma imediata, nos dias de pleitos eleitorais (30 de outubro de 2022, data 2º Turno das Eleições 2022), mantendo o serviço de transporte público urbano coletivo de passageiros em níveis normais, sem redução específica nos dias de eleições, bem assim (ii) a divulgação adequada e com a devida antecedência a gratuidade dos transportes através da mídia imprensa, rádio, redes sociais, nos próprios meios de transportes e com cartazes nos equipamentos públicos municipais que atendem o público vulnerável.



    O Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itapetinga/BA, ao apreciar os pedidos formulados, declinou a competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Eleitoral local. 



    A Defensoria Pública do Estado da Bahia, autora da ação civil pública originária, inconformada, manejou, perante o Tribunal de Justiça daquela Unidade da Federação, agravo de instrumento, no qual deferida, pelo Desembargador Plantonista, a antecipação da tutela recursal.



    3. Na petição inicial, para amparar seu pedido, o ente municipal autor sustenta a incompetência da Justiça comum para processar e julgar a ação civil pública, sendo certo que, ao aportar os autos da ACP ao Juízo eleitoral competente, indeferida a tutela de urgência requerida. 



    Aponta que este Supremo Tribunal Federal, na ADPF 1.013/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, não obrigou, tão somente facultou aos municípios a concessão transporte público de forma gratuita e estabeleceu proibição de que os entes públicos que já adotavam referida medida como política pública não poderiam revogá-la. 



    Aduz que a decisão impugnada acarreta grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, pois interfere indevidamente no contrato de concessão firmado pelo Município com a iniciativa privada e ocasiona prejuízo aos erário, tendo em vista a necessidade de arcar com os custos da implementação da medida deferida judicialmente. 



    4. Requerida, em síntese, a sustação dos efeitos da decisão exarada, pelo Desembargador Plantonista do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no AI nº 8045754-42.2022.8.05.0000.



    5. A presente suspensão de liminar foi protocolada, perante o Superior Tribunal de Justiça, em 30.10.2022 às 01h13min. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do STJ, reconheceu a incompetência daquela Alta Corte para processar e julgar o feito em 30.10.2022 às 12h46min e, em consequência, determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A presente suspensão de liminar objetiva sustar os efeitos de decisão proferida por Desembargador Plantonista do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na qual deferida tutela provisória, para determinar ao Município de Itapetinga/BA, ora autor, concedesse gratuidade de transporte público coletivo no dia 30.10.2022, domingo, data em que realizado o Segundo Turno das Eleições Gerais de 2022.



    Assim como destacado no relatório, insta consignar que a presente suspensão de liminar foi protocolada, perante o Superior Tribunal de Justiça, em 30.10.2022 às 01h13min, sendo certo que o ato decisório que reconheceu a incompetência daquela Alta Corte para processar e julgar o feito foi exarado na mesma data às 12h46min. Os autos, no entanto, vieram-me conclusos somente em 03.11.2022 às 13h39min.



    7. Na hipótese, entendo que a presente suspensão de liminar está prejudicada. 



    A medida de contracautela, como ressaltei nos autos da STP 922/AC, não enseja a revisão, a correção, a anulação, tampouco a desconstituição e a substituição da decisão impugnada. Na realidade, sua nota característica é a sustação dos efeitos de decisum exarado pelas demais instâncias. 



    Sendo a suspensão de liminar instrumento processual apto a sustar a eficácia de decisão, consumados seus efeitos, de modo irreversível – tal como sucede na espécie, haja vista que a tutela de urgência deferida tinha como escopo a implementação de medida em data certa (30.10.2022) –, impõe-se reconhecer a perda superveniente de objeto deste feito. 



    9. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente suspensão de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente